Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-76.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO - CPF: 900.273.101-91 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1004959-76.2017.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente(s):

MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. CARREIRA CRIADA APÓS A CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Trata-se de cumprimento de sentença em que a Recorrente MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO postula a liquidação de sentença objetivando o recebimento de eventual crédito de URV, em desfavor do Recorrido MUNICIPIO DE SINOP.

2.
É inegável que a carreira da Recorrente foi criado em Lei no 568/99, ou seja, posterior a à vigência da Lei no 8.880/1994.

3.
Outrossim, é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a restruturação da carreira dos Servidores Públicos, ocasionou a correção inflacionária pelas perdas decorrentes da conversão da moeda URV.

4.
No mesmo sentido, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos.

5.
De igual norte, essa Turma Recursal Única editou a Súmula 10 e 11, que prevê o marco prescricional para a cobrança de eventual crédito inflacionário, quando da restruturação da carreira ou criação da carreira.

6.
Nesse sentido, é evidente que não há necessidade de realização de pericia técnica, uma vez que a Recorrente não possui qualquer crédito a receber a titulo de diferença inflacionária pela URV.

7.

Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente MARIA ISABEL ARAUJO BREGOLATO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022